Tribunal: STF
Processo: RE 1337675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de lei do município do Rio de Janeiro que “cria o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua e dá outras providências.” O julgado foi assim ementado: 



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.095, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “CRIA O SELO DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E DE ATENDIMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO DA COMIDA DE RUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7º; 74, XII e 145, VI, “a”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL QUE TRATA DA PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO E DA UNIÃO. A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL SE RESTRINGE ÀS MATÉRIAS QUE NÃO TENHAM SIDO ATRIBUÍDAS PRIVATIVAMENTE À UNIÃO E AO ESTADO, OU QUE DIGAM RESPEITO AO INTERESSE LOCAL, O QUE NÃO OCORRE. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA INTERFERIR NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E ENTES VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 145, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.



    Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 6.095/2016, que “cria selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua e dá outras providências”. A Representação foi ajuizada pelo Prefeito aduzindo violação aos art. 74, inciso XII, 7º e 145, inciso VI, a, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Decisão do Órgão Especial de inconstitucionalidade porque a matéria não diz respeito a interesse local e não pode o Poder Legislativo criar obrigações ao Executivo. Aclaratórios da Câmara Municipal aduzindo que é “certo que em suas informações a Presidência da Casa de Leis demonstrou a inexistência de violação aos dispositivos constitucionais que serviram de base para declarar a inconstitucionalidade”. Data venia, simples leitura das razões recursais leva à conclusão de que houve manifestação expressa sobre os argumentos, porém no sentido contrário ao entendimento da Recorrente. Mera insatisfação não é pressuposto para oferecimento da via processual eleita. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação aos art. 30, I e II c/c art. 24, XII e art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal. Sustenta que a matéria não é privativa do Chefe do Poder Executivo local, podendo o parlamento local “dispor sobre uma medida que busca dar proteção à saúde carioca, que se alimenta com produtos elaborados e comercializados nas ruas desta cidade.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, os municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, incisos XII e 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde. 



    Contudo, há de ser observar as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas.



    Assim, na linha do entendimento firmado por esta Egrégia Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 768450 AgR, Relatora a Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, publicado no DJe de 18-12-2015).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. “Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade “de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo”. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (ARE 960028 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, publicado no DJe de 5-10-2016)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência” (RE 745.811-RG/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 6/11/2013)



    Assim, a Lei nº 6.095/2016 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, ao criar “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua” (art. 1º); determinar que a Vigilância Sanitária local institua cursos e seminários para a qualificação dos manipuladores dos alimentos (art. 3º) e a criação de um manual de boas práticas “descrevendo e orientando os procedimentos a serem adotados nos equipamentos que vendem comida de rua” (art. 4º) acarreta aumento de despesa, dispõe sobre atribuições e estabelece obrigações a órgãos públicos. 



    Trata-se, portanto, de matéria sujeita à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, contida no art. 61, § 1°, da CF. Por este motivo, subsistem os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para manutenção do julgado. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente